Tribunal: TJDFT
Processo: 0714622-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714622-87.2022.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: GILDEANE DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPLII contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com amparo no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O Apelante sustenta que vem empreendendo esforços para a localização do bem e a citação do Apelado, e que a sentença, apegada ao formalismo, violou os princípios da economia processual e da primazia das decisões de mérito. Requer o provimento do recurso para anular a sentença. Preparo recolhido (IDs 54727966 e 54727967). É o relatório. Decido. A ação foi ajuizada pelo BANCO PAN S/A e no decorrer do processo foi deduzido pedido de alteração do polo ativo que restou indeferido pelas decisões de IDs 54727949 e 54727954. Desse modo, o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPLII não é parte e, por conseguinte, não tem legitimidade para recorrer, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil. Frise-se que o Apelante não recorre na qualidade de terceiro prejudicado, mas invocando a titularidade do direito litigioso que não bastou à sua admissão como parte na demanda. Acrescente-se, na esteira do que prescrevem os artigos 286 e 290 do Código Civil, que nem mesmo a cessão de crédito restou plenamente demonstrada, na medida em que o documento de ID 54727943 não particulariza o crédito garantido pela alienação fiduciária do bem cuja busca e apreensão é pretendida. Ante a manifesta precariedade persuasiva do documento apresentado, não se pode ter como concretizada a cessão de crédito que, em tese, poderia respaldar a alteração do polo ativo da demanda. Isto posto, nego seguimento à apelação com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator